Tribunal: TJBA
Processo: 0504529-17.2018.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0504529-17.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: WESLEY LIMA CHALEGRE e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS SALOMAO DOS SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (PLANSERV). INCLUSÃO DE DEPENDENTE RECÉM-NASCIDO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO NO 28º DIA APÓS O NASCIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO ESTADUAL Nº 9.552/2005. DISPENSA DE CARÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO INDEVIDA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
RECONHECIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 113/2021 E Nº 136/2025. REFORMA PARCIAL QUANTO AOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Ordinária, condenando o Estado da Bahia a incluir menor recém-nascida como dependente no PLANSERV, com dispensa de carência, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A parte autora narrou que a menor nasceu em 13/03/2018 e o pedido de inclusão foi protocolado em 11/04/2018 (28º dia), mas houve negativa de atendimento em 17/04/2018 sob alegação de cumprimento de carência.

O magistrado de primeiro grau reconheceu o direito à isenção de carência com base no Decreto nº 9.552/2005 e a ocorrência de dano moral pela recusa indevida.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) saber se a inclusão de dependente recém-nascido no PLANSERV, realizada dentro de 30 dias do nascimento, garante a dispensa de carência; (ii) verificar a configuração de dano moral decorrente da negativa de atendimento; e (iii) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação contra a Fazenda Pública, considerando as EC nº 113/2021 e nº 136/2025.

III. Razões de decidir

O art. 19, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 9.552/2005 estabelece expressamente a dispensa de carência para o dependente recém-nascido cuja inclusão ocorra em até 30 dias do evento, requisito preenchido no caso concreto (requerimento no 28º dia).

A negativa de cobertura em momento de vulnerabilidade clínica da infante ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
por violação à dignidade da pessoa humana e ao dever de proteção integral à criança (art. 227, CF).

O valor indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos precedentes desta Corte e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos consectários, a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021), incide a taxa SELIC como índice único. Todavia, ante a EC 136/2025, a correção deve observar o IPCA com juros simples de 2% ao ano, salvo se a SELIC for mais vantajosa ao ente público. No caso, os juros devem seguir a remuneração da poupança até a EC 113/2021 e, após, a SELIC.

IV. Dispositivo e Tese

Remessa Necessária conhecida e provida parcialmente apenas para adequar os juros de mora as modificações trazidas pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0504529-17.2018.8.05.0080, em que figura como juízo remetente o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA e como partes o ESTADO DA BAHIA e M. L. A. C..

ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL à remessa necessária, apenas quanto à aplicação dos juros de mora à indenização por danos morais, que seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança até a vigência da EC 113/2021, e a partir de 09/12/2021, a SELIC, mantendo-se integralmente os demais termos da sentença, conforme o voto da Relatora.

Salvador-BA, .

Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos

Relatora

2/AC